Tribunal: TJSP
Processo: 2004925-39.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8.794, de 28 de dezembro de 2021, do Município de Marília, que "institui política de transparência com a publicação das obras inacabadas pelo site da Prefeitura Municipal de Marília e Diário Oficial do Município de Marília – DOMM". Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. Inocorrência de violação ao princípio da separação de poderes. Norma que trata de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8.794, de 28 de dezembro de 2021, do Município de Marília, que "institui política de transparência com a publicação das obras inacabadas pelo site da Prefeitura Municipal de Marília e Diário Oficial do Município de Marília – DOMM". Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. Inocorrência de violação ao princípio da separação de poderes. Norma que trata de informar aos munícipes as obras inacabadas do Município de Marília, conforme os princípios da publicidade e transparência. Lei de Acesso à Informação. Matéria que não está elencada no rol daquelas de iniciativa reservada do Poder Executivo (art. 24, § 2o, da Constituição Estadual), não vulnerando nesse aspecto o princípio da reserva da Administração (art. 47, incisos II, XIV e XIX, da Constituição Estadual). Artigos 2o e 3o do diploma que, no entanto, ao passarem a minudenciar a maneira pela qual o Executivo deva veicular tais informações, avançam em seara alheia à atuação do Legislativo e constituem ingerência na atividade da Administração, consoante bem explicitado na declaração de voto convergente. Ação julgada procedente em parte para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, dos artigos 2o e 3o da lei n. 8.794/2021, de Marília.